Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO CONTRAÍDO POR PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ISENÇÃO DO SÓCIO RETIRANTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE APÓS A ALTERAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICABILIDADE.
1. De acordo com os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
2. Demonstrada a alteração contratual e a respectiva averbação e ausente, por outro lado, comprovação de que os débitos foram contraídos antes da saída do ex-sócio, inviável imputar qualquer responsabilidade ao sócio retirante.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios, em regra, fica adstrito aos limites percentuais predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC. Não havendo situação em que a simples aplicação dos percentuais e critérios previstos na lei conduza ao arbitramento desproporcional e injusto, não cabe falar em razoabilidade e proporcionalidade adotados em situações excepcionais para a fixação de honorários de sucumbência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.